Tribunal: STF
Processo: Rcl 56486
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Prates Aguiar Silva alega ter a Relatora do AI n. 8000235-09.2017.8.05.0036, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar recurso extraordinário interposto no Processo n. 8000235-09.2017.8.05.0036.



    Alega ter interposto recurso extraordinário fundado em violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, da isonomia processual e do devido processo legal, o qual foi inadmitido pela autoridade reclamada.



    Relata a interposição, na sequência, de agravo interno, que não foi conhecido sob o fundamento de caber unicamente o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC para atacar decisão que inadmite o recurso extraordinário.



    Requer a cassação do ato reclamado, a fim de que o recurso extraordinário seja remetido a esta Corte.



    É o relatório. Decido.



    2. Esta reclamação é manifestamente incabível.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que inadmitiu o recurso extraordinário da parte reclamante: 



    Inicialmente, insta destacar que a modificação das conclusões do acórdão recorrido demandaria a imprescindível incursão na seara fático-probatória constante do processo, o que é vedado na via estreita do recurso extraordinário, ante o teor da Súmula 279, do STF. 



    Não merece trânsito a suposta violação ao art. 37 CF, haja vista que o Supremo Tribunal Federal já firmou posicionamento no sentido de que a ofensa aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, é meramente reflexa ao Texto Constitucional, não sendo possível impugná-la na via estreita do recurso extraordinário.



    [...]



    O posicionamento do acórdão está em consonância com entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, conformem sumulados 346, 378 e 473, o que inviabiliza a ascensão do presente recurso no particular. 



    No que concerne à alínea “b” do permissivo constitucional, salienta-se que, consoante entendimento assente no Supremo Tribunal Federal, para configurar-se a existência do prequestionamento é necessário que a causa tenha sido decidida à luz da Constituição Federal, bem como seja exercido juízo de valor acerca dos dispositivos constitucionais apontados como violados.



    [...]



    Por fim, salienta-se que a alegação de violação à legislação federal bem como a divergência de entendimento entre câmaras do mesmo tribunal não são hipóteses de cabimento de recurso extraordinário, pelo que descabida a ascensão do referido recurso.



    Como se vê, o recurso extraordinário em questão foi inadmitido com base em fundamentos alheios à sistemática da repercussão geral. Sabe-se que, nessas situações, o recurso adequado é o agravo de instrumento, na forma do art. 1.030, §1º, c/c art. 1.042, todos do CPC. A despeito disso, a parte reclamante interpôs o recurso de agravo interno, previsto no art. 1.035, § 7º, daquele diploma processual.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar recurso manifestamente inadmissível.



    Acertada, portanto, a inadmissão do agravo em recurso extraordinário manejado pela parte reclamante.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente